Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CULPA DO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES DEVIDOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as partes rés a pagarem à parte autora a quantia de R$ 14.488,00 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e oito reais), em face do dano emergente suportado, bem como o montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) a título de indenização por lucros cessantes. Em sua peça recursal, alega, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica para verificar se as peças constantes no orçamento foram efetivamente danificadas e se caberia a recuperação destas. Argumenta que apesar de ser o proprietário do automóvel, não era o seu condutor no momento do acidente, mas sim o 2o réu. Sustenta que o autor que deu causa ao acidente devido ao excesso de velocidade. Assevera a ausência de comprovação da extensão dos danos relacionados nos orçamentos. Sustenta que o autor alterou as características de iluminação de sua motocicleta, fato determinante para a concretização da colisão, o que enseja a sua culpa concorrente. Ainda, alega má-fé do autor ao propor a restituição por danos materiais com valores acima da tabela FIPE de seu veículo. . Quanto aos lucros cessantes, assevera que não há elementos probatórios, impugnando a declaração de emprego que consta nos autos, diante da ausência de assinatura. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação imposta na sentença, requer a entrega do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65801192). Custas e preparo regulares (ID 65801193 a 65801196). Contrarrazões apresentadas (ID 65801210).
3. Da preliminar de incompetência por necessidade de perícia. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Insta destacar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Na origem, narra a parte autora que no dia 29/03/2024, às 21:00, transitava com a motocicleta YAMAHA/150 FAZER, placa REQ2I02, na DF-180, próximo ao “Varanda Bar” e ao “Bar do Toin Paraibade“, Ceilândia/DF, quando a 2a parte ré, que conduzia o automóvel FIAT/STRADA, placa JIF8302, de propriedade da 1a parte ré, realizou uma manobra indevida, cruzando a rodovia em momento inoportuno, resultando na colisão que acarretou a perda total da motocicleta.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído comum, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
6. No que concerne a responsabilidade civil, tem-se que não se presumem os danos materiais, estes devem ser certos e determinados e se desdobram em danos emergentes (aquilo que efetivamente se perdeu) e lucros cessantes (aquilo que se deixou de lucrar) em razão do ato ilícito, com a comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização.
7. Consoante entendimento do STJ, o proprietário do veículo e o condutor possuem responsabilidade solidária na indenização civil por acidente de trânsito.
8. Do contexto fático e probatório dos autos, constata-se das fotos que demonstram a colisão lateral esquerda no veículo da parte ré e frontal com a motocicleta da parte autora (ID 65800875 e 65800885), bem como das informações no boletim de ocorrência de que o condutor do veículo era inabilitado e “adentrou na rodovia sem os devidos cuidados, o que provavelmente ocasionou o acidente” (ID 65800876), corroboram a alegação da parte autora acerca da dinâmica do acidente ocasionando a perda total de sua motocicleta.
9. Assim, não tendo a parte ré comprovado causa excludente de sua responsabilidade, deverá indenizar a parte autora em relação aos prejuízos suportados.
10. Quanto aos danos materiais emergentes, irreparável a sentença que, diante da impugnação aos orçamentos colacionados aos autos, e por ser mais benéfico às partes rés, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, determinou a indenização material de acordo com a tabela FIPE referente à motocicleta similar, considerando o preço da época do acidente, no montante de R$ 14.488,00.
11. Quanto aos lucros cessantes, a declaração de emprego que consta no ID 65800878, a despeito de conter informações acerca da empresa empregadora, não se presta como prova judicial, porquanto trata-se de documento apócrifo, o que subtrai a força vinculante de autenticidade e veracidade das informações nele contidas. Ademais, não há informação da data de admissão, de modo a demostrar que no dia do acidente fazia jus aos referidos valores. Portanto, neste ponto, deverá a sentença ser reformada para afastar a condenação por lucros cessantes.
12. Ainda, deverá a parte autora realizar a entrega da motocicleta no estado em que se encontra a parte recorrente, após o pagamento desta condenação, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
13. RECURSO CONHECIDO E PRCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a condenação por lucros cessantes, bem como para determinar a parte autora a entrega do veículo ao recorrente após o pagamento desta condenação. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários de advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
14. Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação das contrarrazões recursais da parte autora, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.